Tribunal: TJDFT
Processo: 0729737-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciado na autorização do procedimento cirúrgico, não se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, em razão da ausência de comprovação da negativa por parte do plano de saúde ou dos requisitos faltantes para realização do tratamento. Probabilidade de direito não demonstrada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.